Tribunal: STJ
Processo: 2716639-78.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889923 - MG (2025
/0099385-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSULT CONSULTORIA E PARTICIPACOES S/A
AGRAVANTE
: PGV URBANISMO E INCORPORACAO DE IMOVEIS
LTDA
AGRAVANTE
: VISTA
DA
LAGOA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO -
MG076733
MARCUS VINICIUS CAPOBIANCO DOS SANTOS -
MG091046
AGRAVADO
: GISLANE ANGELA GOMES DE SOUZA RODRIGUES
AGRAVADO
: RICARDO EMANUEL DE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADOS
: RENATO OURIVES NEVES - MG065594
ANA LUIZA SAADE OURIVES JOUKHADAR -
MG143414
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. FRAUDE À
REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA
EXECUÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
ação de cumprimento de sentença, na qual foi deferida a indisponibilidade de bens
por indícios de fraude à execução.
Documento eletrônico VDA51400413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0cea6563-2c66-43e2-a308-f7188431c805

2. A parte agravante alegou ausência de comprovação de insolvência, inexistência
de esgotamento das vias de constrição dos bens das executadas e ausência de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa.
3. O Tribunal de origem concluiu que a integralização de imóveis pela agravante
em favor de sociedade ocorreu durante o trâmite de ação de conhecimento,
configurando fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a
indisponibilidade de bens por indícios de fraude à execução violou os arts. 792 e
835 do CPC, ao não esgotar as vias de constrição dos bens das executadas, e os
arts. 133, 134 e 135 do CPC, ao não instaurar incidente de desconsideração da
personalidade jurídica inversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem fundamentou que a integralização de imóveis ocorreu
durante o trâmite de ação de conhecimento contra as agravantes, configurando
fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.
6. A análise da controvérsia demandaria o reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegação de ausência de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica inversa foi afastada, pois a ordem de indisponibilidade decorreu da
ilegalidade da integralização de capital com os imóveis, configurando fraude à
execução.
8. Não houve demonstração de situação superveniente que justificasse a alteração
da decisão agravada.
9. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é cabível, pois,
embora o agravo interno tenha sido desprovido, não se configurou manifesta
inadmissibilidade ou manifesta inviabilidade das razões recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC somente é aplicável em casos de
manifesta inadmissibilidade ou manifesta inviabilidade das razões recursais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV; 835; 133; 134; 135; Súmula n.
7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51400413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0cea6563-2c66-43e2-a308-f7188431c805

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0cea6563-2c66-43e2-a308-f7188431c805

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889923 - MG (2025
/0099385-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSULT CONSULTORIA E PARTICIPACOES S/A
AGRAVANTE
: PGV URBANISMO E INCORPORACAO DE IMOVEIS
LTDA
AGRAVANTE
: VISTA
DA
LAGOA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO -
MG076733
MARCUS VINICIUS CAPOBIANCO DOS SANTOS -
MG091046
AGRAVADO
: GISLANE ANGELA GOMES DE SOUZA RODRIGUES
AGRAVADO
: RICARDO EMANUEL DE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADOS
: RENATO OURIVES NEVES - MG065594
ANA LUIZA SAADE OURIVES JOUKHADAR -
MG143414
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. FRAUDE À
REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA
EXECUÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
ação de cumprimento de sentença, na qual foi deferida a indisponibilidade de bens
por indícios de fraude à execução.
Documento eletrônico VDA50541020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:32
Código de Controle do Documento: ba526b1a-04de-4345-bf4f-64835ce91a2f

2. A parte agravante alegou ausência de comprovação de insolvência, inexistência
de esgotamento das vias de constrição dos bens das executadas e ausência de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa.
3. O Tribunal de origem concluiu que a integralização de imóveis pela agravante
em favor de sociedade ocorreu durante o trâmite de ação de conhecimento,
configurando fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a
indisponibilidade de bens por indícios de fraude à execução violou os arts. 792 e
835 do CPC, ao não esgotar as vias de constrição dos bens das executadas, e os
arts. 133, 134 e 135 do CPC, ao não instaurar incidente de desconsideração da
personalidade jurídica inversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem fundamentou que a integralização de imóveis ocorreu
durante o trâmite de ação de conhecimento contra as agravantes, configurando
fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.
6. A análise da controvérsia demandaria o reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegação de ausência de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica inversa foi afastada, pois a ordem de indisponibilidade decorreu da
ilegalidade da integralização de capital com os imóveis, configurando fraude à
execução.
8. Não houve demonstração de situação superveniente que justificasse a alteração
da decisão agravada.
9. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é cabível, pois,
embora o agravo interno tenha sido desprovido, não se configurou manifesta
inadmissibilidade ou manifesta inviabilidade das razões recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50541020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:32
Código de Controle do Documento: ba526b1a-04de-4345-bf4f-64835ce91a2f

1. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC somente é aplicável em casos de
manifesta inadmissibilidade ou manifesta inviabilidade das razões recursais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV; 835; 133; 134; 135; Súmula n.
7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por PGV URBANISMO E
INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., CONSULT CONSULTORIA E
PARTICIPAÇÕES S. A. e VISTA DA LAGOA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão de fls. 675-679, que negou provimento
ao agravo.
A parte agravante alega que a decisão agravada configurou fraude à
execução sem que estivesse comprovada a insolvência das agravantes ou esgotadas
as tentativas de penhora sobre seus bens, o que violaria os arts. 792 e 835 do CPC.
Sustenta que as tentativas de citação foram frustradas por terem sido
enviadas a um endereço incorreto por culpa dos agravados, que não realizaram
outras medidas concretas para localização de patrimônio.
Afirma que, no momento da transferência dos bens, não havia registro de
penhora nem prova de má-fé da terceira adquirente, requisitos indispensáveis para
o reconhecimento da fraude, conforme a Súmula n. 375 do STJ.
Documento eletrônico VDA50541020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:32
Código de Controle do Documento: ba526b1a-04de-4345-bf4f-64835ce91a2f

Argumenta que as agravantes permanecem solventes e possuem
patrimônio suficiente para garantir a dívida, afastando a hipótese de dilapidação
patrimonial.
Alega que a indisponibilidade de bens atingiu o patrimônio da sociedade
Inconfidentes Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e seus sócios,
configurando uma desconsideração inversa da personalidade jurídica sem o devido
procedimento legal previsto nos arts. 133, 134 e 135 do CPC.
Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão
agravada e prover o recurso especial.
Contrarrazões de GISLANE ANGELA GOMES DE SOUZA
RODRIGUES e RICARDO EMANUEL DE OLIVEIRA DIAS (fls. 694-705) em
que aduzem que a decisão monocrática está em perfeita sintonia com a
jurisprudência dominante do STJ, notadamente com a Súmula n. 7 do STJ, que
veda o reexame de fatos e provas em recurso especial. Alegam que o Tribunal de
origem concluiu, de forma fundamentada, que a integralização de imóveis pela
Consult em favor da sociedade Inconfidentes Empreendimentos Imobiliários SPE
Ltda. ocorreu durante o trâmite de ação de conhecimento contra as agravantes,
configurando fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC. Requerem o
desprovimento do agravo interno, com a condenação das agravantes ao décuplo
das custas processuais, conforme o parágrafo único do art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de cumprimento de sentença em que a
parte autora pleiteou a indisponibilidade de bens por indícios de fraude à execução.
O valor da causa foi fixado em R$ 1.000.000,00.
Documento eletrônico VDA50541020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:32
Código de Controle do Documento: ba526b1a-04de-4345-bf4f-64835ce91a2f

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 677-679):

A controvérsia diz respeito à ação de cumprimento de sentença em que a parte
autora pleiteou a indisponibilidade de bens por indícios de fraude à execução. Na
sentença, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de indisponibilidade dos
imóveis pertencentes à Inconfidentes Empreendimentos Ltda.
A Corte estadual manteve a decisão agravada, adotando o procedimento
adequado para o caso, que se amolda em análise de possível ocorrência de fraude à
execução.
I - Arts. 792 e 835 do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que houve ofensa aos arts. 792 e
835 do CPC, pois não houve esgotamento das vias de constrição dos bens das
próprias executadas antes de agredir bens de terceiros.
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório dos autos, concluiu que
a integralização dos imóveis pela agravante Consult em favor de Inconfidentes Ltda.
ocorreu em
, época em que já tramitava a ação de conhecimento em seu
5/6/2020
desfavor, configurando fraude à execução.
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se na
a quo
transferência de propriedade de imóvel com a finalidade de integralizar o capital
social de empresa de que o executado seja sócio, sem que ele tenha outros bens
penhoráveis e suficientes para pagar os credores.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 133, 134 e 135 do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que houve ofensa aos arts. 133,
134 e 135 do CPC, pois a decisão agravada atingiu bens de terceiros sem o
necessário incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa.
O Tribunal de origem entendeu que a ordem de indisponibilidade parte da
premissa da ilegalidade da integralização de capital com os imóveis da agravante
Consult na sociedade Inconfidentes em
.
5/6/2020
Como visto, o Tribunal a quo analisou a controvérsia fundamentando-se na
integralização de capital social com bens imóveis, sem que o sócio tivesse outros
bens passíveis de cobrir dívidas pessoais, configurando fraude à execução.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência Jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
Documento eletrônico VDA50541020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:32
Código de Controle do Documento: ba526b1a-04de-4345-bf4f-64835ce91a2f

mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico.

Conforme pontuado na decisão agravada, a alegação de que não houve
esgotamento das vias de constrição dos bens das próprias executadas antes de
agredir bens de terceiros foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem, que
concluiu que a integralização dos imóveis ocorreu durante o trâmite de ação de
conhecimento, configurando fraude à execução. Assim, não há como afastar o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. O
Tribunal de origem fundamentou que a ordem de indisponibilidade decorreu da
ilegalidade da integralização de capital com os imóveis da agravante Consult,
configurando fraude à execução.
Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida, pois rever tal
entendimento demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em
qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em
situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de
conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões
recursais porque inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG,
Documento eletrônico VDA50541020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:32
Código de Controle do Documento: ba526b1a-04de-4345-bf4f-64835ce91a2f

relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3
/2017, DJe 3/4/2017).
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50541020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:32
Código de Controle do Documento: ba526b1a-04de-4345-bf4f-64835ce91a2f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.889.923 / MG
Número Registro: 2025/0099385-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232716621001
10000232716621002
10000232716621003
10000232716621004
10000232716621005 27166397820238130000 50003219120218130319
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSULT CONSULTORIA E PARTICIPACOES S/A
AGRAVANTE : PGV URBANISMO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA
AGRAVANTE : VISTA DA LAGOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
MARCUS VINICIUS CAPOBIANCO DOS SANTOS - MG091046
AGRAVADO
: GISLANE ANGELA GOMES DE SOUZA RODRIGUES
AGRAVADO
: RICARDO EMANUEL DE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADOS : RENATO OURIVES NEVES - MG065594
ANA LUIZA SAADE OURIVES JOUKHADAR - MG143414
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSULT CONSULTORIA E PARTICIPACOES S/A
AGRAVANTE : PGV URBANISMO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA
AGRAVANTE : VISTA DA LAGOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
Documento eletrônico VDA51386463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:35
Código de Controle do Documento: 88a3a8f0-3be2-47f0-b786-6073f1cf5c6b

MARCUS VINICIUS CAPOBIANCO DOS SANTOS - MG091046
AGRAVADO
: GISLANE ANGELA GOMES DE SOUZA RODRIGUES
AGRAVADO
: RICARDO EMANUEL DE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADOS : RENATO OURIVES NEVES - MG065594
ANA LUIZA SAADE OURIVES JOUKHADAR - MG143414
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:35
Código de Controle do Documento: 88a3a8f0-3be2-47f0-b786-6073f1cf5c6b